Tribunal: TJBA
Processo: 0506063-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506063-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ DA CONCEICAO CAMPOS e outros

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

APELO
AUTORAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela ré e pela parte autora contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, determinou o restabelecimento do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, discutindo-se a legitimidade passiva, a legalidade da rescisão contratual e a adequação dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do cancelamento do contrato coletivo por adesão; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano, por suposta inadimplência, sem notificação prévia e sem oferta de migração, é ilícito e enseja dano moral; (iii) determinar se os valores arbitrados a título de indenização por dano moral e honorários sucumbenciais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não podendo opor a divisão interna de responsabilidades com a administradora de benefícios para afastar sua legitimidade passiva.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige observância do prazo mínimo de vigência e notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 60 dias.

A operadora não comprova a notificação prévia do autor nem a inadimplência superior a 60 dias, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

A ausência de notificação e de oferta de migração para outro plano sem carência configura falha na prestação do serviço e torna o cancelamento abusivo.

A interrupção indevida de plano de saúde, especialmente durante tratamento médico, viola o direito fundamental à saúde e gera dano moral.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e punitiva, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração para 18% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré não provido e Apelo autoral provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a administradora pelos danos causados ao consumidor em contratos coletivos por adesão.

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem notificação prévia de 60 dias e sem oferta de migração é abusivo e ilícito.

A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento médico configura dano moral.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando insuficiente.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, adm
itindo majoração em razão da complexidade e do trabalho realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0506063-73.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados
simultâneamente
,
JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO CAMPOS

e

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segun
da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
n
os termos do voto da Relatora,
em:

A)

Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
d
a

ré
;
e,

B
) Conhecer e
dar
provimento ao Apelo
autoral
para reformar
parcialmente
a sentença
p
ara
majorar o dano moral arbitrado para R$10.000,00 (dez mil reais),
bem como majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da ré, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação atualizado,
percentual que já abriga a majoração recursal pelo não provimento do Apelo da ré
.

Salvador, .

12